Tribunal: TJDFT
Processo: 0700794-16.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700794-16.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO NILSON ROCHA DE SOUSA APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça, para manifestação. Após, voltem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator